Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Justiça Gratuita: indeferimento por ausência de requisitos. Multa por litigância de má-fé: matéria preclusa. Multa por ato atentatório à dignidade de justiça – supressão de instância: o Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo.